Tribunal: TJMT
Processo: 1037131-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037131-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDMARA APARECIDA JOAQUIM - CPF: 979.616.981-91 (AGRAVADO), SIMONE BORGES DA SILVA - CPF: 973.594.161-91 (AGRAVADO), EMILIA DA SILVA CORONEL - CPF: 483.705.411-00 (AGRAVADO), ADAO FERNANDES E SILVA - CPF: 194.407.311-68 (AGRAVADO), VALMIL DE PAULA BORGES - CPF: 395.261.351-72 (AGRAVADO), ALAIL DE ALMEIDA ARINOS - CPF: 283.896.971-49 (AGRAVADO), CELSO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.124.961-00 (AGRAVADO), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (AGRAVADO), CELIA NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 442.053.681-00 (AGRAVADO), JAIR DE SOUZA - CPF: 202.311.301-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS INDIVIDUALIZADOS. PECULIARIDADES EM RELAÇÃO A CADA SERVIDOR. RESOLUÇÃO N.° 232/2016, DO CNJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a fixação dos honorários periciais em R$ 400,00 para cada exequente, no âmbito do cumprimento de sentença referente à apuração de defasagem salarial de servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da fixação de honorários periciais individualizados por exequente, à luz dos limites previstos na Resolução CNJ n.º 232/2016, especialmente quanto à aplicação do § 4º do art. 2º da norma, que admite majoração do valor em até cinco vezes o teto fixado, quando justificada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou que a apuração da defasagem salarial, por se tratar de liquidação por arbitramento, exige perícia individualizada para cada servidor, conforme art. 22 da Lei n.º 8.880/94, diante da especificidade das verbas percebidas por cada parte.

4. O valor fixado para cada laudo pericial (R$ 400,00) se encontra abaixo do teto atualizado previsto na Resolução CNJ n.º 232/2016 para o ano de 2024 (R$ 433,35), sendo, portanto, compatível com a complexidade da demanda e com os parâmetros da norma.

5. A jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de exequentes com particularidades salariais, não se configura desproporcional a fixação individualizada dos honorários, desde que observados os limites da Resolução.

6. O recurso não trouxe fatos novos nem elementos suficientes a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de honorários periciais individualizados por exequente em cumprimento de sentença que exige análise específica de cada servidor, não se aplicando, neste caso, o limite global previsto no § 4º do art. 2º da Resolução CNJ n.º 232/2016. 2. O valor de honorários fixado em patamar inferior ao teto atualizado da Resolução não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n.º 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º; L. n.º 8.880/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1022184-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, N.U 1008424-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024, DJE 18.12.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1037131-72.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 260710679):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0002423-02.2015.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente, nos seguintes termos (ID. 144625979 – processo n.° 0002423-02.2015.811.0041):

“
Vistos, etc.

Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais, e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais,
por parte
, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos.

Insta consignar que o ente público antecipará, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, diante da complexidade da matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do laudo.

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos.

Findo o prazo, determino a secretária que certifique se o valor referente à perícia foi devidamente depositado e vinculado nos autos.

Também nessa mesma oportunidade, determino a intimação das partes para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 160669279), rejeitados, com base nos seguintes fundamentos (ID. 176773055 – processo n.° 0002423-02.2015.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante que a fixação dos honorários periciais, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está em desacordo com a Resolução n.° 232/2016, do CNJ, “que estabelece o valor de R$ 300,00(trezentos reais), para demandas propostas por servidores contra o Estado”.

Assevera, que “prevalecendo

este valor, haverá risco de existir um enorme prejuízo ao Estado de Mato Grosso, pois diversos outros contadores poderiam se aproveitar desta decisão para requerer honorários desarrazoados”.

Sustenta ademais, que a URV representa uma demanda de massa, o que pode onerar sobremaneira o erário.

Por essas razões, requer (ID. 260551656):

“
a) conforme preceitua o art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil, requer
a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento
, presentes os seus pressupostos, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso;

b) a requisição de informações ao douto Juiz de Direito de primeiro grau;

c) a intimação dos agravados, para responderem ao recurso, querendo e no prazo legal;

d) a oitiva da Douta Procuradoria Geral de Justiça; e,

e) ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer à Câmara o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que sejam reduzidos os honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 300,00(trezentos reais) de acordo com a Resolução n. 232/2016, ou subsidiariamente obedecendo à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, fixando a verba honorária em R$ 1.701,60(mil, setecentos e um reais e sessenta centavos)”.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de honorários periciais nos autos de origem.

Com efeito, sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 13 de julho de 2016, a Resolução n.° 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo graus.

Referida resolução trata especificamente dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de beneficiários da gratuidade de justiça. Veja-se:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais”.

No entanto, a despeito de regular obrigação de recolhimento de honorários periciais imposta ao beneficiário da assistência judiciária, as disposições da referida resolução são cabíveis para elucidar a controvérsia, mormente pelo fato de que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da justiça gratuita, seria o próprio ente estatal o responsável pelo recolhimento.

In casu
, do exame da demanda de origem, verifica-se que a perícia designada visa a apurar eventual defasagem na remuneração dos servidores, por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, ou seja, integra a especialidade contábil, para a qual a tabela estabelece os seguintes valores:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Outrossim, nos termos do artigo 2°, § 5°, da mencionada resolução, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
in verbis
:

“Art. 2° (omissis)

(...)

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E”.

Dessa maneira, o valor dos honorários periciais, na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, no ano de 2024, perfaz a quantia de R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
-
Cálculo gerado no portal público SISCALC, em 11.01.2024, às 16:16 - consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 0296F218-99CA-4FE0-A164-6C7E64D032A2.

Na hipótese dos autos de origem, ao que se infere, o valor fixado pelo magistrado
a quo
se encontra em patamar inferior ao valor atualizado da tabela, porquanto o delimitou em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente.

Demais disso, saliente-se que embora não se trate de perícias complexas, a liquidação por arbitramento deve ser realizada com base na análise individualizada quanto à apuração de eventual defasagem, diante da necessidade de se observar as vantagens e desvantagens percebidas por cada servidor, nos termos do artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

À vista disso, conclui-se que o valor fixado pelo magistrado singular, para cada exequente, é razoável e proporcional à espécie, não havendo que se falar em redução.

De outro norte, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, no sentido de que a decisão
a quo
diverge do entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, com a tese inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, mister ressaltar que
as recentes decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público, que se tornaram majoritárias, estão fundamentadas na conclusão de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional
.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 95, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente”.

(N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2º, §5º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ nº 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ nº 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024”.

(N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Tendo em vista a não apreciação do pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a integração da decisão colegiada, sem a atribuição, todavia, dos efeitos infringentes pretendidos, é medida de rigor.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos acolhidos em parte apenas para sanar o vício de omissão”.

(N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido”.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.

(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente, conforme fixado na decisão atacada.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
apesar da Eminente Relatora se pronunciar que deve ser respeitado o ato normativo quanto à fixação prevista na tabela do CNJ,
olvidou-se de analisar o Art. 2º, § 4º da referida resolução, quanto ao
estabelecimento de um teto máximo a ser respeitado nas referidas demandas, tendo em vista que o montante arbitrado pelo DD. Juízo de piso, mantido neste agravo excede em muito o limite fixado na Resolução 232/2016
”.

Sustenta, nesse contexto, que a Resolução admite, excepcionalmente, desde que de forma fundamentada, a fixação de até 05 (cinco) vezes, no máximo, o valor estipulado para a perícia.

Argumenta, outrossim, que “
O valor de R$ 300,00 atualizado conforme § 5º da Resolução 232/2016
remonta a quantia de 425,40. Multiplicando tal valor por 5 (cinco),
tem-se como limite máximo o de R$ 2.127,00(dois mil, cento e vinte e sete reais)
”.

Por essa razão, requer “
o conhecimento do presente agravo interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja respeitado o teto de cinco vezes do valor estipulado na tabela (R$ 2.127,00), estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ
” (ID. 270073361).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 277629370).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.° 1037131-72.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0002423-02.2015.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente.

Conforme exposto na decisão monocrática atacada, o valor estabelecido pelo juízo singular se encontra em patamar inferior ao valor atualizado da tabela constante da Resolução n.° 232/2016, do CNJ e, por se tratar de hipótese em que deve ser realizada perícia individualizada em relação a cada exequente, tal quantia se mostra razoável e proporcional à espécie (ID. 260710679).

Por meio do presente agravo regimental, a parte agravante defende que a decisão monocrática, ao afirmar que o valor fixado a título de verba honorária está abaixo do previsto na tabela, deixou de considerar que tal monta não pode ultrapassar o limite em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. Sem razão, no entanto.

Como pontuado no
decisum
agravado, a liquidação por arbitramento, hipótese dos autos de origem, deve ser realizada de acordo com o disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, o qual estabelece a análise individualizada quanto à apuração de eventual defasagem salarial, diante da necessidade de se observar as vantagens e desvantagens percebidas por cada servidor.

No caso concreto, vislumbra-se que constam 10 (dez) servidores no polo ativo do cumprimento de sentença, cada qual detentor de vencimentos distintos, de modo que
não se está discutindo a realização de uma única análise
, que, se assim fosse, atrairia a necessidade de atenção ao limite de até 05 (cinco) vezes o valor estabelecido na Resolução n.° 232/2016, mas de 10 (dez) perícias individualizadas, considerando as peculiaridades afetas a cada um dos litigantes.

A pluralidade de análises (perícias) a serem realizadas pelo perito nomeado pelo juízo, portanto, justifica a fixação da verba honorária em relação a cada servidor que, repita-se, não ultrapassa o teto estabelecido no item 1.1, da Tabela constante da Resolução, cujo valor devidamente atualizado, no ano de 2024, perfazia a quantia de R$ 433,35 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Aliás, a decisão é precisa ao ressaltar que o entendimento majoritário das Câmaras de Direito Público e Coletivo, a respeito da matéria, é conclusivo no sentido de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, em relação a cada perícia, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional.

Nesse sentido, os recentes acórdãos julgados, à unanimidade, por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO E APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo honorários periciais em R$ 400,00 por exequente, fixados em cumprimento de sentença proposta por servidores para pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos honorários periciais com base no limite estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, aplicando-se a exceção prevista no § 4º do art. 2º da Resolução.

III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ fixa um limite de R$ 300,00 para honorários periciais em demandas de servidores contra o Estado, valor este sujeito a reajustes anuais conforme IPCA-E, conforme seu art. 2º, § 5º. 4. O valor de R$ 400,00 fixado pelo juízo singular já está adequado ao reajuste anual estabelecido na Resolução nº 232, mostrando-se razoável e proporcional, especialmente diante da natureza do cumprimento de sentença, que abrange múltiplos exequentes com situações específicas de remuneração. 5. A redução dos honorários ao patamar pretendido pelo agravante implicaria reformatio in pejus, não podendo prosperar.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É razoável a fixação de honorários periciais em valor superior ao limite básico previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, desde que observados os reajustes anuais, especialmente em casos que envolvem multiplicidade de exequentes e especificidades remuneratórias."

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, §§ 4º e 5º”.

(N.U 1022184-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO IMPOSTO PELO § 4° DO ART. 2° DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual buscava reduzir o valor de honorários periciais fixados em R$ 400,00 por parte, em cumprimento de sentença. O agravante defende a aplicação do limite de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à Resolução CNJ nº 232/2016, argumentando que o montante ultrapassa o teto permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar (i) se o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 por parte, excede o limite normativo da Resolução CNJ nº 232/2016 e (ii) se a decisão inicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que o valor fixado, de R$ 400,00 por laudo, respeita o teto individual previsto na Resolução CNJ nº 232/2016 para demandas de servidores contra entes públicos, sem extrapolar o limite tabelado.

4.

Considerando as diferenças de cargos e salários entre os 10 exequentes, a perícia exige individualização, justificando o valor fixado por laudo como razoável e proporcional, alinhado ainda ao § 5º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

5.

O recurso repete argumentos do agravo de instrumento, sem elementos novos que alterem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O valor fixado para honorários periciais que não ultrapassa cinco vezes o limite por laudo, conforme Resolução CNJ nº 232/2016, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução adicional."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º”.

(N.U 1008424-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025